Tribunal: TJPA
Processo: 0808275-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808275-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AELITON SOUSA DA SILVA, ALEXSANDER GONCALVES COSTA, ANA GABRIELY DA SILVA RODRIGUES, ANDRE DE CASTRO RAMOS, ANTONIO JOSE SILVA HOLANDA, BIANCA MONTEIRO LEITE, DANIEL MEDEIROS FERNANDES BITU, DARLEUDO BARBOSA DE SOUZA, EDUARDO GAMA CARDOSO, EWELYN MAYARA DA SILVA SANTOS, ISRAEL RANDER LOBATO MOURA, JANIO DANIEL TRINDADE SIQUEIRA, JOAO AUGUSTO GUIMARAES PIMENTEL, JOAO WESLLER DE OLIVEIRA FERREIRA, LUIS EDUARDO SANTOS CASTRO, MAYARA SANTOS PEREIRA, NILTON DOS SANTOS JUNIOR, ORLANDO CUNHA DA SILVA, PAULA RANIELE FREITAS TAVARES, PAULO SERGIO ALMEIDA DE AZEVEDO, RAFAEL MACIEL GOMES, RAIMUNDO NONATO MONTES DE ARAUJO, RODOLFO HENRIQUE FAGUNDES DE ARAUJO, RONALDO COSTA LAMEIRA, SEBASTIAO WELINGTON DE OLIVEIRA, SILMARA DOS ANJOS ASSUNCAO, SILVANA PINTO SANTIAGO, SULAMITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, TALISSON FERREIRA DE OLIVEIRA, VICTOR DO VALE BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

PROCURADOR: DIOGO RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATOS QUE NÃO ALCANÇARAM CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO APROVADOS. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIOS. PEDIDO QUE NÃO EVIDENCIA RISCO DE DANO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A antecipação da tutela exige o preenchimento dos requisitos fixados pelo art. 300 do CPC, correspondentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o autor precisa demonstrar ao juízo, com base em prova documental apta e pertinente, a provável existência do direito que alega e o perigo de dano que esse mesmo direito pode sofrer caso venha a ser tutelado tardiamente.

2.

É
pacífico o entendimento de que a existência da cláusula de barreira é constitucional no entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.739 (Tema 376 de Repercussão Geral);

3.

Apesar dos Agravados terem concluído a 1ª Fase do concurso público, não foram classificados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional, em razão da cláusula de barreira constante no edital (Item 16.3), ressaltando a constitucionalidade da Cláusula de Barreira, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.739(Tema 376 de Repercussão Geral).

4.

Em relação à contratação
ou a prorrogação do contrato
de servidores temporários para suprir a necessidade administrativa, ainda que na vigência de concurso público ainda não concluído, tal circunstância não tem o condão de modificar a situação jurídica daqueles alcançados pela cláusula de barreira, que foram eliminados do certame, conforme item 16.3 do edital.

5.

Desse modo, ratifica-se a compreensão de que os Agravantes não preencheram os requisitos para terem deferida a antecipação da tutela pretendida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AELITON SOUSA SILVA E OUTROS, em face da Decisão Monocrática (Id. 13637100) proferida por este relator, em que conheci do recurso de agravo de instrumento e neguei provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que revogou a liminar anteriormente concedida relativa à cláusula de barreira no concurso público para Policial Penal.

Consta dos autos que os Agravantes ingressaram com demanda relatando que se submeteram ao Concurso Público C-208/2021, Edital n° 001/2021 - SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal, e foram aprovados em todas as cinco etapas da 1ª fase (provas de habilidades e conhecimentos; avaliação psicológica, exame médico, prova de aptidão física e na investigação social), mas não seguiram para a segunda fase (curso de formação), pois foram eliminados por terem ficado na condição de excedentes.

Afirmam que o edital do concurso previu, inicialmente, a possibilidade de convocar excedentes, mas posteriormente foi retirada tal item.

Dizem que o juízo de primeiro grau concedeu liminar para suspender o dispositivo que impedia o prosseguimento dos Agravantes no certame, mas foi revogada, para manter coerência com as decisões proferidas nos autos do Processo n.º 0866085-69.2022.8.14.0301, que trata do mesmo assunto.

Destarte, houve a interposição de Agravo de Instrumento contra tal decisão, mas fora julgado improvido, pelo que se interpôs recurso de Agravo Interno.

Nesse sentido, preliminarmente, aduz a nulidade da decisão proferida, por ausência de fundamentação.

Argumenta, em síntese, que ainda existem vagas a serem preenchidas, e que o cenário jurídico vem evoluindo quanto ao conceito e aplicabilidade da cláusula de barreira, e por esse motivo deve ser garantida a liminar para que os Impetrantes/Agravantes prossigam no certame.

O ESTADO DO PARÁ apresentou Contrarrazões (Id.
15728160).

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

Preliminarmente, entendo que não merece acolhida a alegação de ausência de fundamentação, vez que a decisão guerreada pontuou adequadamente as razões que impedem o deferimento da liminar requerida.

No mérito, averiguo que o debate se relaciona ao direito dos Agravantes de, por meio de liminar, permanecerem no
Concurso Público C-208/2021, edital n° 001/2021 - SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de
Policial Penal.

Nesse condão, cumpre ponderar que a decisão vergastada tinha por escopo analisar se estariam presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015 para deferir a liminar requerida.

Desse modo, devo consignar que, em decisão monocrática de
Id. 13637100, nos autos do Processo n.º 0820397-17.2022.8.14.0000, proferi decisão em relação ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, conhecendo o recurso e dando-lhe provimento, vislumbrando que
apesar dos Agravados terem concluído a 1ª Fase do concurso público, não foram classificados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional, em razão da cláusula de barreira constante no edital (Item 16.3), ressaltando a constitucionalidade da Cláusula de Barreira, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.739( Tema 376 de Repercussão Geral).

Pois bem.

A antecipação dos efeitos finais da sentença através de tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos fixados pelo art. 300 do CPC, correspondentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em suma, o autor precisa demonstrar ao juízo, com base em prova documental apta e pertinente, a provável existência do direito que alega e o perigo de dano que esse mesmo direito pode sofrer caso venha a ser tutelado tardiamente.

Conforme o edital do certame em análise, a seleção para os cargos compreende as seguintes fases, nos termos dos subitens 2.4 do edital de abertura,
in verbis
:

“2.4. O concurso público de que trata este edital será composto de 02 (duas) Fases, sendo PRIMEIRA FASE divididas em 05 (cinco) Etapas, a saber:

a) 1ª Etapa – Exame de Habilidades e Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CETAP.

b) 2ª Etapa – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP;

c) 3ª Etapa – Exame Médico, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP;

d) 4ª Etapa – Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP; e

e) 5ª Etapa – Investigação Social para Verificação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório, de responsabilidade da SEAP.

(...)

2.5. A SEGUNDA FASE é concernente à realização do Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da SEAP.”

Segundo a contrarrazão apresentada pelo ESTADO DO PARÁ, os Agravantes não conseguiram ficar entre as colocações que os habilitavam a participar da 2ª fase do certame, na forma do que prevê a Cláusula 16ª, e seus subitens, do mesmo Edital, por força de
cláusula

de barreira.

Em que pese o inconformismo apresentado, não vislumbro possibilidade de atendimento do pedido, notadamente por compreender que as normas do edital impugnadas estão inseridas dentro da esfera de discricionariedade do administrador público, que possui certa margem de liberdade, primeiro para fixar ou não uma cláusula de barreira com o fim de permitir que apenas os melhores candidatos possam prosseguir na disputa, reduzindo gastos e o tempo de conclusão do certame; segundo, para definir o quantitativo de candidatos que poderão avançar para as etapas seguintes.

A questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do tema 376 (RE 635739), sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame"

Em relação à contratação ou a prorrogação do contrato de servidores temporários para suprir a necessidade administrativa, ainda que na vigência de concurso público ainda não concluído, tal circunstância não tem o condão de modificar a situação jurídica daqueles alcançados pela cláusula de barreira, que foram eliminados do certame, conforme item 16.3 do edital.

Desse modo, concluo por não estar presente a probabilidade do direito alegado, o que impede o deferimento da liminar requerida.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como

voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024